Tribunal: TJMT
Processo: 0002556-17.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002556-17.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DANIIL RIJKOFF - CPF: 338.666.609-44 (APELANTE), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), ELIAS ANTONIO RAMPAZZO - CPF: 281.218.059-53 (APELADO), JOAO BATISTA FERRAIRO HONORIO - CPF: 051.834.108-95 (ADVOGADO), ELVIS RIGODANZO - CPF: 610.905.140-34 (ADVOGADO), EZIQUIELA WINDBERG - CPF: 000.479.240-80 (ADVOGADO), KAIO LINCOLN SOUZA CAVALCANTE - CPF: 059.896.785-09 (ADVOGADO), IREMAR DA FONSECA RAMPAZZO - CPF: 019.106.379-71 (APELADO), SEBASTIAO LAZARO RAMPAZZO - CPF: 281.218.309-82 (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA RAMPAZZO - CPF: 019.125.329-48 (APELADO), JOAO CARLOS RAMPAZZO - CPF: 281.218.999-15 (APELADO), MARLI CORDEIRO RAMPAZZO - CPF: 019.132.649-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO C/C DIREITO DE PREFERÊNCIA E LUCROS CESSANTES –DEVER DE INTIMAÇÃO DOS LEGITIMADOS AO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ADJUDICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL NO CPC COM ESSA EXIGÊNCIA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O §5o do art. 876 do CPC prevê o direito de preferência na adjudicação em favor daqueles indicados no art. 889, II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, companheiro, ascendentes ou descendentes do executado, porém não impõe a necessidade de intimação destes últimos para validade do ato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Nulidade de Adjudicação c/c Declaratória de Direito de Preferência e Indenização por Lucros Cessantes julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aponta erro na sentença ao considerar

que ele teria prévio conhecimento a respeito dos atos expropriatórios do imóvel levado à adjudicação por existir manifestação em seu nome nos autos impugnação da avaliação do bem. Ressalta, que o advogado subscritor da peça não detinha procuração em seu nome, logo o ato é inexistente, além disso, ainda que considerasse válida, a petição foi juntada antes do pedido de adjudicação.

Sustenta a necessidade de intimação dos legitimados ao direito de preferência à adjudicação, pois não há como presumir que um simples parentesco possa sugerir um alegado conhecimento sobre a situação de um processo em que não figura.

Aponta jurisprudência do STJ em que afigurou-se a necessidade de observação ao art. 685-A,§2o do CPC/73, sob pena de invalidade da arrematação.

Diz que não há dispositivo legal que obrigue o executado a informar os seus familiares para que possam exercer o direito de preferência do art. 876,§5o do CPC. Aduz que a ausência de intimação prévia cientificando os legitimados é causa de nulidade processual, principalmente quando evidente o prejuízo de terceiro que se viu privado de exercer o direito de preferência na adjudicação.

Alega que o CPC nos artigos 674 e 675,

evidencia a necessidade de intimação pessoal do terceiro que possa embargar a adjudicação, sem fazer qualquer ressalva com relação ao cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente do executado.

Indica anormalidades processuais na Execução, como a ausência do registro de penhora do imóvel, o que a seu ver teria o intuito de dificultar o conhecimento perante terceiros acerca dos atos expropriatórios. Reforça ao final o seu interesse em obter a tutela judicial para ver declarado o seu direito de preferência, nulidade da adjudicação e os lucros cessantes.

Contrarrazões no id n.

124392263.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Nulidade de Adjudicação c/c Declaratória de Direito de Preferência e Indenização por Lucros Cessantes, em que o autor, ora apelante, aponta na inicial ser o genitor de Anton Rijkoff, o qual figura no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial no 4715-21.2005.811.0037.

Aduz que os ora requeridos, exequentes na Execução, postularam a adjudicação do imóvel rural matriculado sob o no 6.839 no CRI de Primavera do Leste e que o autor não foi previamente intimado para exercer o direito de preferência previsto no 875,§5o do CPC, tomando conhecimento apenas quando os apelados foram imitidos na posse da fazenda.

A adjudicação cuida-se de uma forma de expropriação judicial em que há a transferência da propriedade de um bem penhorado para o exequente como meio de quitação da dívida inadimplida, o qual deverá sempre oferecer preço não inferior ao da avaliação do bem.

Segundo o §1o do art. 876, requerida a adjudicação o executado deverá ser intimado desse pedido. Já os §§4o e 5o estabelecem que se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença ou caso seja superior, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente e que esse direito (adjudicação) pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

O §7o reforça que caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência.

Como visto, o legislador não impôs nenhuma obrigação de intimação dos potenciais legitimados ao direito de preferência na adjudicação, pois apenas o fez expressamente com relação ao próprio exequente e aos sócios, em caso de ações de sociedade anônima fechada.

Segundo lição de Daniel Amorim Assumpção Neves,
interessante questão que pode ser levantada diz respeito à manifestação desses legitimados que não são parte na execução, em especial o cônjuge, ascendente e descendente, já que tanto o credor hipotecário como o credor concorrente que tenham penhorado o mesmo bem serão cientificados do processo executivo, intervindo neste de forma atípica, se assim desejarem. Já os familiares do executado não são parte nem serão cientificados a respeito da execução, de modo que, sendo o pedido de adjudicação feito por esses sujeitos, será por meio de uma intervenção voluntária atípica, considerando que ingressarão no processo de execução já pedindo a adjudicação do bem.

E, assim complementa:

Como se nota, a adjudicação poderá ser feita pelos sujeitos previstos pelo art. 876, § 5.o, do Novo CPC, sem que, entretanto, seja obrigatória a presença e/ou a participação de todos eles na execução. Nenhum vício maculará essa forma de satisfação do direito em caso de ausência de informação aos sujeitos legitimados a adjudicar que não participam do processo. Esse entendimento, amparado no princípio da economia processual, não se aplica a uma hipótese específica de adjudicação, prevista pelo art. 876, § 7.o, do Novo CPC, que exige a intimação da sociedade quando quotas sociais ou ações de sociedade anônima fechada forem objeto de penhora. Nesse caso será de responsabilidade da sociedade a comunicação da penhora aos sócios não devedores.

A propósito:

"PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 237, CPC.

TERCEIROS LEGITIMADOS À ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ART. 685-A, § 2o, CPC.

1. Inexistindo, no acórdão recorrido, os vícios apontados pelo recorrente, não há violação ao art. 535 do CPC.

2. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o exame da insurgência. Súmula 211/STJ.

3. O acórdão recorrido que adota, no ponto atacado, a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. Súmula 83/STJ.

4. O patrono da parte não possui direito subjetivo a intimação pessoal (v.g., por carta com aviso de recebimento), quando há a publicação dos atos processuais por órgão oficial (art. 237, caput, CPC).

5. O direito à adjudicação conferido à terceiros interessados, por força do art. 685-A, § 2o, do CPC, não alberga a exigência de prévia intimação destes para o seu exercício.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, negado provimento." (REsp 1376173/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 13/11/2013)

Noutro sentido, igualmente inaplicável a fundamentação do apelante de que os artigos 674 e 675 do CPC implicariam na necessidade de intimação pessoal dos legitimados a adjudicação.

Referidos artigos estão no Capítulo VII, vinculado aos Embargos de Terceiro, meio judicial utilizado por quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (caput do art. 674), podendo ser de terceiro proprietário (inclusive fiduciário) e possuidor.

E, segundo o §2o do mesmo artigo, consideram-se terceiro para o ajuizamento dos Embargos o cônjuge ou companheiro quando defende a sua meação, o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução,
quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte e o

credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Logo, verifica-se de plano que a posição jurídica do apelante – ascendente do exequente, sequer o legitimaria para utilização do referido instituto, e o parágrafo único do art. 675, apenas aponta a possibilidade de intimação de potencial terceiro titular do interesse de embargar.

No mais, o citado artigo 685-A e 698, ambos do CPC/73, tratavam da obrigatoriedade da intimação para se efetuar a adjudicção “
do senhorio direto, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução
”.

Por fim, ainda que o apelante defenda a ausência de procuração do advogado que subscreveu a petição de fls. 77 da Execução, fundamento utilizado pelo magistrado para considerar a sua ciência da constrição, a improcedência do seu pedido não se verifica por esse motivo, mas sim pela inexistência de dispositivo legal que imponha o dever de intimação prévia aos familiares para exercer o direito de preferência na adjudicação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022